Tribunal: STF
Processo: RE 1271438
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa reproduzo (eDOC 3, p. 109):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DE DÉBITOS DE PIS/COFINS. O contribuinte substituído tributário não tem o direito de excluir da base de cálculo do PIS/COFINS o montante correspondente ao ICMS-ST destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 3, p. 143).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa aos artigos 145, § 1º, 195, I, “b”e 239, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, ser inconstitucional a inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da Cofins, na linha da jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região fundamentou sua conclusão em conceitos contidos em legislação infraconstitucional. Confiram-se, nesse particular, os seguintes trechos do julgado (eDOC 3, p. 106-108):
    “A pretensão da Impetrante de excluir o ICMS-ST, na condição de substituída tributária, da base de cálculo do PIS/COFINS não pode ser acolhida. 
    A apelante apura as contribuições ao PIS/COFINS pelo sistema não cumulativo, reguladas pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03. 
    Os débitos de PIS/COFINS têm como base de cálculo a receita bruta auferida com a venda das mercadorias, consoante dispõe o art. 1º, §1º, das Leis 10.637/02 e 10.833/03. 
    […]
    Na substituição tributária para a frente há a antecipação do ICMS. O imposto, que incidiria na saída da mercadoria do estabelecimento comercial adquirente, é antecipadamente recolhido pelo vendedor, na condição de substituto tributário eleito pelo legislador, geralmente o fabricante, industrial ou atacadista. Esta técnica facilita a arrecadação e a fiscalização do imposto estadual, concentrando em poucos contribuintes a responsabilidade que seria de outras centenas de comerciantes. Nestes casos, para que ocorra o pagamento antecipado, antes da ocorrência do fato gerador, a base de cálculo do ICMS, que deveria corresponder ao valor da operação que decorresse da saída da mercadoria do estabelecimento, consoante dispõem os artigos 12, I e 13, I, da LC 87/96, segue uma disciplina legal especificada no art. 8º da LC 84/96. A base de cálculo do ICMS, assim, é presumida e o imposto é antecipadamente pago pelo substituto tributário. 
    [...]
    A pretensão de excluir o ICMS-ST da base de cálculo para apurar os débitos do PIS/COFINS, uma vez que integraria o custo na formação do preço de venda, distorceria a materialidade de incidência das contribuições, que é a receita bruta auferida, para a receita líquida ou para o lucro. Na verdade, as circunstâncias que influenciam a variação dos preços para efeito de apuração da receita bruta são alheias ao Direito Tributário e não interferem na relação jurídica entre o Fisco e o contribuinte porque a materialidade da incidência das contribuições ao PIS/COFINS, repita-se, é a receita bruta auferida com a venda. 
    Portanto, o contribuinte substituído tributário não tem direito de excluir da base de cálculo para apurar os débitos de PIS/COFINS o ICMS-ST recolhido pelo substituto.” 
    Sendo assim, verifica-se que a controvérsia foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente a Lei Complementar 87/1996 e as Leis 10.637/02 e 10.833/03. 
    Desse modo, a discussão referente à inclusão e/ou exclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da Cofins revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS-ST. VALORES DE REEMBOLSO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 1. A questão referente ao valor pago a título de reembolso de ICMS-ST integrar a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” 
(RE 1186177 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.10.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. ICMS-ST RETIDO PELO SUBSTITUTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1211981 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 9.10.2019) 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CRÉDITO DE PIS E COFINS SOBRE O ICMS-ST RETIDO PELO SUBSITUTO. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1098047 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19-9-2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente